Tribunal: STF
Processo: RHC 57876
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-22
Data de publicação: 1980-04-22

Ementa:
Recurso de habeas Corpus - Reiteração - Instrução criminal. Prazo para seu encerramento quando preso o réu. 
II - Excesso que, quando verificado, estaria devidamente justificado, emergindo, em grande parte, da conduta do paciente. Constrangimento que não é ilegal. 
III - Recurso não provido.